Tribunal: TJSP
Processo: 2339971-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Diligência de constatação realizada sob sigilo – Legalidade, no caso – Inexistência de cerceamento de defesa – Contraditório diferido – Poder instrutório do magistrado – Artigos 139, IV, e 370 do CPC – Medida necessária para verificação de alegação de impenhorabilidade de bem imóvel – Decisão mantida – Recurso desprovido.